Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-44.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso do réu que apenas reproduziu "ipsis-litteris" a peça defensiva – Questões abordadas no recurso que reiteram (copiam) os argumentos tecidos na contestação, não atacando especificamente o conteúdo da decisão singular – Comodismo inaceitável – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000118-44.2020.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado MARCIAL GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-44.2020.8.26.0426 -Voto no
2
VOTO No 40536
APEL. No: 1000118-44.2020.8.26.0426
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA
APTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APDO: MARCIAL GONÇALVES
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Recurso do réu que apenas reproduziu
“ipsis-litteris” a peça defensiva
Questões abordadas no
recurso que reiteram (copiam) os argumentos tecidos na
contestação, não atacando especificamente o conteúdo da
decisão singular Comodismo inaceitável Recurso não
conhecido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente da não
transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada
por Marcial Gonçalves contra Banco Bradesco Financiamentos S/A que, pela r.
sentença (págs. 170/177), proferida pelo magistrado FERNANDO DA FONSECA
GAJARDONI, cujo relatório se adota, foi julgada procedente para reconhecer que
o autor não é proprietário do veículo objeto da lide, desde sua entrega
(08.03.2010); determinando-se a transferência do bem em nome do banco, bem
como as devidas correções em relação aos lançamentos realizados na dívida
ativa; e, por fim, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 12.052,03, corrigido monetariamente da data da sentença
(Súmula 362 do C. STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condenando o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apelou o réu alegando que os procedimentos
adotados pelo banco se pautaram na estrita legalidade; que a falta de
transferência do veículo ocorreu por culpa exclusiva do autor; que a
responsabilidade pela transferência, assim como pelo pagamento de eventuais
débitos e impostos, pertence exclusivamente ao proprietário do bem; que caberia
ao autor comunicar ao departamento de trânsito sobre a alienação do veículo
objeto de garantia contratual; que o autor não comprovou eventuais danos
passíveis de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-44.2020.8.26.0426 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 202/205),
subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do presente recurso.
Pois bem, verifica-se que o recurso de apelação constitui mera
reprodução da peça de defesa. Veja-se que o tópico “dos fatos e da
improcedência da ação” constante na contestação coincide exatamente com o
item “1” da apelação (págs. 103/106 e 187/191), o mesmo ocorrendo em relação
aos tópicos “dos danos morais” (págs. 106/107 e pág. 191/192) e “da aplicação
do princípio pacta sunt servanda” (págs. 107/109 e 194/195).
Assim, deveria o apelante ater-se ao que restou decidido na r.
sentença recorrida, ou seja, seu inconformismo deveria atacar o conteúdo da
decisão singular que julgou procedente a ação.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, inciso III, impõe às
partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório, ou seja, o apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja ver reformada, porquanto a apelação devolve ao Tribunal
apenas o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de ofender a regra
“sententia debet esse conformis libello” a decisão que faz entrega de prestação
jurisdicional em desconformidade com a postulação (STJ 4a Turma, REsp.4.530-
RS, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO).
Assim, deveria o apelante impugnar especificamente, via
apelação, a decisão singular, trazendo fundamentos jurídicos aptos ao
conhecimento da matéria pelo juízo de segundo grau, e não simplesmente copiar
argumentos e teses anteriormente levantados na contestação, podendo ser
facilmente comparada a identidade entre as peças mencionadas acima.
Nesse sentido, “não é suficiente mera menção a qualquer peça
anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), a guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático (...). O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos
já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-44.2020.8.26.0426 -Voto no
4
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal” (grifo nosso) (STJ 1a T., REsp. 359.080, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO).
E também, confiram-se outros julgados desta E. 34a Câmara de
Direito Privado: “Locação de imóvel. Cobrança. Sentença que julga procedente a
pretensão. Apelo do réu que em nenhum momento confronta os argumentos do
julgado monocrático. Cópia "ipsis literis" da petição de contestação apresenta.
Não atendimento dos requisitos do art. 1.010, II, CPC/15. Inadmissibilidade de
conhecimento do recurso. Ademais, ainda que fosse possível conhecer-se do
recurso, mesmo assim não seria provido. Argumentações de falta de previsão da
despesa nos termos da Lei 4.320/64 que não afasta a pretensão de cobrança de
débito por contrato assinado. Litigância de má-fé do apelante reconhecida. Apelo
não conhecido, com imposição de multa” (TJSP, apel. n.
1002307-72.2019.8.26.0347, rel. Soares Levada, j. 08/06/2020).
“Empreitada. Ação de cobrança recurso que não ataca os
fundamentos da sentença, trazendo razões dissociadas do quanto decidido.
Violação do art. 1010, inc. II, do NCPC (art. 514, II, do CPC/73). Inovação
recursal. Questão não suscitada na instância inferior. Não conhecimento.
Sentença mantida. Recurso não conhecido” (TJSP, apel. n.
1002423-28.2015.8.26.0506, rel. Cristina Zucchi, j. 14/02/2020).
Por
fim,
“Apelação.
Ação
declaratória.
Indeferimento
da
gratuidade judiciária. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Prazo para
o recolhimento que transcorreu in albis. Sentença de extinção do feito sem exame
de mérito por indeferimento da inicial. Apelante que recorre argumentando
apenas ser merecedor da gratuidade judiciária. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença. Recurso que traz razões dissociadas
do quanto decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao
disposto nos artigos 1.002 e 1.016, II e III, CPC. Sentença mantida. RECURSO
NÃO CONHECIDO” (TJSP, apel. n. 1006574-28.2019.8.26.0011, rel. L. G. Costa
Wagner, j. 18/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000118-44.2020.8.26.0426 -Voto no
5
Assim, se a jurisprudência tem sistematicamente repelido
recursos cujas razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual
se insurge (RTJ 157/541), porque, à luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, é caso de não conhecimento do
recurso de apelação.
No mais, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) do autor, majora-se a verba honorária para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Por fim, ressalte-se que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora